Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006476-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JURANY SOUZA MENEZES - CPF: 792.371.261-15 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADA A PRELIMINAR, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA
- PEDIDO DE RECONVENÇÃO - CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO EM NOME DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO
PROPTER REM
- CONTRATO DE LOCAÇÃO - MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMUNICADA À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera repetição dos termos da inicial ou da contestação nas razões de Apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. É também da jurisprudência daquela Corte de Justiça que a responsabilidade pelas despesas decorrentes da prestação do serviço de água/esgoto possui natureza pessoal e não
propter rem
, obrigando-se, portanto, à quitação pelo pagamento aquele que efetivamente solicita e usufrui do serviço.

3. Entretanto, se o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade do consumo pela celebração de contrato de aluguel com terceiros, permanece a relação de fornecimento estabelecida entre ele e a companhia fornecedora, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à Concessionária de serviços, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste (STJ, AgInt no REsp 1.737.379).

4. Também é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há direito a dano moral
in re ipsa
, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

5. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JURANY SOUZA MENEZES
contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA
, pela qual
foi julgada parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial
, reconhecendo-se o débito decorrente de consumo água da unidade consumidora n.o 148067-7, referente aos períodos de 07/2017 a 12/2017, 01/2018 a 04/2018 e 05/2019 a 08/2019, e sendo a Apelante condenada ao pagamento do valor original de R$ 2.597,56, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde cada vencimento, e das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da concessão do benefício da justiça gratuita, bem como
julgado totalmente improcedente o pedido de Reconvenção
formulado pela Apelante, com sua condenação em custas e honorários advocatícios igualmente suspensos, por igual motivo (id. 156775235).

Em suas razões (id. 156775238), a Apelante repete os argumentos trazidos na peça de Reconvenção (id. 156775177), alegando, em síntese, que não usou os serviços da Autarquia Apelada, nem foi notificada sobre a existência dos referidos débitos, uma vez que seu imóvel estava alugado para terceiros e que a Apelada negativou seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito por uma cobrança ilegal, abusiva e arbitrária.

Com tais argumentos, postula o provimento do Recurso para, julgando procedente a pretensão deduzida na Reconvenção, seja declarada a inexigibilidade dos débitos em seu nome e cancelada a indevida negativação, sendo a Empresa de Saneamento condenada ao pagamento de danos morais, em face do abalo psicológico ocasionado pelo ilícito da Apelada.

Nas contrarrazões (id. 156775246) e postulando o não conhecimento do Recurso, a Apelada argui
preliminar
de ausência de dialeticidade recursal, alegando que a Apelante não combate os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir quase na íntegra a peça apresentada em contestação.

No
mérito
, aduz que
“
A malha documental e os registros constantes no sistema de TI do SANEAR, apontam a pessoa de
JURANY SOUZA MENEZES - CPF
no 792.371.261-15, como proprietário e morador do imóvel, onde desde 20/08/1997, encontra-se instalada a Unidade Consumidora no 148067-7
”
, asseverando que o proprietário do imóvel tem a obrigação de informar de imediato a existência de novo morador na unidade consumidora, a fim de que o SANEAR possa alterar a titularidade, nos termos da Lei Municipal n.o 9.424/2017, com as alterações das Leis Municipais n.o 10.502/2019 e n.o 10.953/2020.

Quanto ao pedido de reparação por danos morais, sustenta que a SANEAR não se utiliza do expediente de negativação nos órgãos restritivos de crédito para a cobrança de seus consumidores, bem como que todo o procedimento de cobrança realizado está alicerçado na legislação de saneamento vigente, razão pela qual não podem ser considerados irregulares ou passíveis de justificar uma indenização por danos morais.

Ao final, postula o acolhimento da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ou, no mérito, que seja improvido o Recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 158988661).

Certidão de tempestividade em id. 156775239.

Conclusos por redistribuição (id. 174986194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ofensa

a
o

Princípio

d
a

Dialeticidade

Egrégia Câmara:

De início, cumpre-me a análise da preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
suscitada pela
SANEAR,

alegando que a peça recursal
“
não combate os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir quase na íntegra a peça apresentada em contestação
”
, razão pela qual postula pelo não conhecimento do Recurso.

Sem razão a parte Apelada, pois, em verdade, o que ofende o princípio da dialeticidade é a Apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
as teses anteriormente defendidas, não faz qualquer menção ao que foi decidido na sentença recorrida, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou o julgado, o que não ocorre na hipótese destes autos, em que a Apelante expõe claramente as razões pelas quais pretende que seja modificado o
decisum
(id.
156775238
).

De todo modo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera repetição dos termos da inicial ou da contestação nas razões de Apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Veja-se:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a
mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
, devendo haver, contudo, a
impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ. AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, Relatora Min.
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (g.n.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguída nas contrarrazões.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JURANY SOUZA MENEZES
pretende a reforma da sentença que a condenou a pagar R$ 2.597,56, referentes às contas de consumo de água/esgoto emitidas em seu nome dos períodos de 07/2017 a 12/2017, 01/2018 a 04/2018 e 05/2019 a 08/2019, postulando seja o Recurso provido para julgar procedente a pretensão deduzida em sede de Reconvenção, declarando-se a inexigibilidade da dívida, com o cancelamento da negativação de seu nome e condenação de
SANEAR

à reparação pelos danos morais sofridos.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o Recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que pertine:

“(...) Tenho que razão assiste o Sanear, isto porque não há como reconhecer falha na prestação de serviço da Sanear, se no contrato de locação celebrado entre a parte Requerida e o Locatário nada consta sobre a alteração de titularidade da conta de água perante a autora, sendo obrigação do Locatário responder pelos encargos da titularidade, Ademais, a ré sequer procurou realizar a atualização cadastral do imóvel perante a Sanear para incluir o Locatário como o real consumidor. Outrossim, resta incontroverso que a UC n. 148067-7 se encontra em titularidade da requerida, o que, consequentemente, atrai a responsabilidade de débitos sobre o imóvel para si. Deve-se levar em consideração a Lei Municipal no 9.424/2017 que assim dispõe:

Art. 1o. Os débitos junto ao SANEAR de contas pendentes deverão ficar vinculados ao CPF do usuário do imóvel, seja ele proprietário, locatário ou cedido.

Art. 2o As multas de eventuais irregularidades praticadas pelo usuário deverão ficar registradas em seu CPF.
(...)

Assim, se a titularidade continua no nome da requerida, a cobrança em face desta, em razão da inadimplência da fatura de consumo, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Ademais, sequer restou demonstrado nos autos que houve a inscrição do nome da ré perante o SPC/Serasa, ou que tenha havido pedido de suspensão dos serviços fornecidos na UC objetos dos autos, não havendo que se falar, portanto, em indenização por danos morais ou proibição de religar os serviços sem anuência da ré, conforme pleiteado em sede de reconvenção. (...)

Deste modo, observe-se que o autor cumpriu fielmente com seu ônus probatório, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, doutra banda, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus em demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, sendo de rigor a procedência parcial da ação e a improcedência da reconvenção.

DISPOSITIVO

Com
relação à
reconvenção
,
JULGO-A TOTALMENTE IMPROCEDENTE
, em consequência, condeno a requerida/reconvinda Jurany Souza Menezes ao pagamento das custas e despesas processuais da reconvenção e o pagamento das taxas e custas processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor do valor econômico obtido na sentença, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, entretanto tais verbas ficarão com a exigibilidade sob condição suspensiva nos moldes do art. 90, §3o do CPC, haja vista que defiro o pleito de gratuidade da justiça formulada pela parte ré.

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no montante de R$ 2.597,56
(dois mil quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.

Custas pelo requerido, assim como condeno-o em honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na sentença, entretanto tais verbas ficarão com a exigibilidade sob condição suspensiva nos moldes do art. 90, §3o do CPC, haja vista que defiro o pleito de gratuidade da justiça formulada pela parte ré. (...)” (id. 156775235) (g.n.)

Como visto, o caso cinge-se à análise sobre a possibilidade de a empresa de saneamento cobrar da proprietária do imóvel as contas de água/esgoto consumidas em seu nome, na hipótese de não ter esta informado à prestadora de serviços a alteração da titularidade do consumo, tendo em vista a celebração de contrato de aluguel com terceiros.

Com efeito, ainda que aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de evidente relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, é certo que o mesmo não se desincumbe de fazer prova, mesmo que minimamente, dos fatos alegados em sua defesa, consoante preceitua o art. 373, I e II, do CPC.

É que, se por um lado o inciso I do referido artigo dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, por outro lado, cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In casu
, como bem constou da sentença vergastada, a Apelante não logrou comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa Apelada, deixando de demonstrar que no período dos débitos cobrados o imóvel se encontrava locado para terceiros, ou mesmo que seu nome tenha, de fato, sido incluído no rol de inadimplentes, como alegado.

Não se desconhece que os débitos de contas de consumo não constituem uma obrigação real (
“
propter rem
”
), mas de natureza pessoal (
“
propter persona
”
), razão pela qual o consumidor é aquele que efetivamente utilizou do serviço, não necessariamente o proprietário do imóvel.

Entretanto, conforme bem pontuou a concessionária Apelada, incumbia ao usuário comunicar a troca de titularidade, nos termos da legislação pertinente, qual seja, a Lei Municipal n.o 9.424/2017, que assim dispõe:

“Art. 1o.
Os débitos junto ao SANEAR de contas pendentes
deverão ficar vinculadas ao CPF do usuário do imóvel, seja ele proprietário, locatário ou cedido
.

Art. 2o. O proprietário do imóvel ao proceder sua locação
deverá de imediato encaminhar ao SANEAR requerimento por escrito solicitando a mudança de titularidade para o CPF do locatário-consumidor
, juntamente com cópia dos documentos pessoais de ambas as partes e do contrato de locação ou cessão de uso, para fins de atualização cadastral. (Redação dada pela Lei no 10.953/2020)

Parágrafo único. O não atendimento ao preconizado no caput do artigo 2o
impõe ao titular proprietário do imóvel constante no cadastro do SANEAR a responsabilidade pelos débitos existentes
. (Redação acrescida pela Lei no 10.953/2020)” (g.n.)

De fato, a Lei Municipal está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE
NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do
serviço de água
, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2.
Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo,
a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação
. 3.
Quando o proprietário
deixa de informar a alteração de titularidade
,
permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário
, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Segunda Turma, Relator: Min. Og Fernandes, j. 08/03/2022, DJe 25/03/2022) (g.n.)

Logo, não se desincumbindo a Apelante do ônus de comunicar devidamente a troca de titularidade da unidade consumidora de seu imóvel, ou mesmo a negativa da Concessionária em fazê-lo, não pode prosperar a declaração de inexistência de débito postulada em sede de Reconvenção.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CEMIG - AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - DÉBITOS REGISTRADOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - USO EFETIVO PELA PERMUTUÁRIA - CONTRAPRESTAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL -
ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO
- SENTENÇA MANTIDA
1. Os débitos decorrentes da prestação dos serviços de energia elétrica acompanham o beneficiário cadastrado no sistema da prestadora (denominado pela Resolução como"consumidor")- e não o imóvel, ou quem ele ocupar, por tratar-se de responsabilização pessoal. 2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste"
( AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.) 3. Legítima a imputação do débito ao antigo proprietário do imóvel, referente a período no qual a titularidade da unidade consumidora não havia sido alterada. 4. Recurso desprovido.” (TJMG. AC: 50002095920218130534, 5a Câmara Cível, Relatora: Desa.
Áurea Brasil
, j. 15/12/2022, p. 15/12/2022) (g.n.)

No que tange ao dano moral
, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, uma vez que, de fato, sequer foi demonstrada a negativação do nome da Apelante em órgãos de proteção ao crédito, mas somente a cobrança dos referidos débitos, em exercício regular de direito pela Concessionária de Saneamento Apelada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
“
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”

(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min
. Raul Araújo
, j. 21/09/2020).

Assim, constato que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral no caso
sub judice
, de forma a justificar a reparação pretendida.

Com tais considerações, não há motivo para modificar a sentença objurgada, que deve permanecer inalterada, nos termos em que proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios recursais em 1%, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida (id. 156775235), conforme art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023